Tribunal: TJSP
Processo: 1002232-76.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais decorrentes da divulgação de resultado de exame de DNA negativo pelo réu em suas redes sociais. Improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Conduta do requerido que não se pautou por críticas às partes ou publicidade justificadoras da reparação pretendida, divulgando fato objetivo como intuito de mero desabafo em grupo restrito de amigos

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais decorrentes da divulgação de resultado de exame de DNA negativo pelo réu em suas redes sociais. Improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Conduta do requerido que não se pautou por críticas às partes ou publicidade justificadoras da reparação pretendida, divulgando fato objetivo como intuito de mero desabafo em grupo restrito de amigos autorizados a seguir sua publicação do Facebook. Ato ilícito não caracterizado. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002232-76.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes A.
R. DA S. (JUSTIÇA GRATUITA) e A. S. R. DAS D. (JG) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é apelado M. B. DA S. DAS D..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002232-76.2019.8.26.0268 -Voto no 26891
2
Apelação n°:
1002232-76.2019.8.26.0268
Apelante(s):
A. R. da S. e outro (menor rep)
Apelado(s):
M. B. da S. das D.
Comarca:
Itapecerica da Serra 4a Vara
1a Instância:
Proc. no 1002232-76.2019.8.26.0268
Juiz (a):
Djalma Moreira Gomes Junior
Voto no
26.891
EMENTA. Apelação. Ação de indenização por danos morais
decorrentes da divulgação de resultado de exame de DNA
negativo pelo réu em suas redes sociais. Improcedência.
Inconformismo dos autores. Descabimento. Conduta do requerido
que não se pautou por críticas às partes ou publicidade
justificadoras da reparação pretendida, divulgando fato objetivo
como intuito de mero desabafo em grupo restrito de amigos
autorizados a seguir sua publicação do Facebook. Ato ilícito não
caracterizado. Sentença mantida. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 79/82, cujo
relatório ora se adota, que julgou improcedente ação de indenização por
danos morais decorrentes da divulgação de resultado de exame de DNA
negativo pelo réu em suas redes sociais.
A autora pugna pela reforma da sentença a teor de fls.
84/94.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
não
respondido. Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 111/115) pelo
não provimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
decorrentes da divulgação de resultado de exame de DNA negativo pelo réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002232-76.2019.8.26.0268 -Voto no 26891
3
em suas redes sociais.
Narra a inicial que o requerido figurava como genitor do
menor, ora requerente, sendo que, sem a autorização da genitora da criança
ou qualquer comunicação posterior, realizou exame de DNA em clínica
particular e obteve o resultado de que o segundo demandante não era seu
filho.
Alegaram que, diante disso, o réu realizou publicação na
sua rede social 'Facebook' noticiando a descoberta, causando-lhes intensa
dor moral.
Sobreveio sentença de improcedência, contra a qual
apelam os autores. Sem razão, contudo.
A divulgação do resultado do exame de DNA pelo
requerido demonstrando a ausência de vínculo de paternidade biológica
com o menor não tem o condão de atingir a esfera a esfera personalíssima
do mesmo.
Consoante bem fundamentou o i. sentenciante: “[...] o
acesso à página ou perfil do usuário somente é permitido caso haja concordância de
seu titular. No particular, como bem apontado pelo membro do Ministério Público,
'comentários que expressam a verdade, notadamente quando não indicam a
existência do ânimo de ofender, não podem desaguar no reconhecimento do dano
moral'. De fato, ao analisar a 'postagem' realizada pelo requerido, não é possível se
aferir que ele estivesse, de fato, com a intensão de difamar ou injuriar os autores,
sobremaneira porque os fatos também dizem respeito à vida do demandado.
Além disso, de se notar que, após pedido da parte autora, o réu
excluiu a postagem momentos depois da sua publicação, fato que, mais uma vez,
demonstra a ausência de interesse de macular a honra de qualquer das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002232-76.2019.8.26.0268 -Voto no 26891
4
Convém anotar, ainda, que o acesso à publicação somente se
deu às pessoas próximas ao requerido, que fazem parte do seu grupo de amigos, de
modo que a notícia, cedo ou tarde, chegaria a todos.
Assim, não restaram provados o evento danoso, seu nexo de
causalidade com a conduta ofensiva e a culpa do agressor, sendo que a
improcedência da demanda se impõe” (fls. 81/82).
Com efeito, a publicação de fl. 43, nada obstante o
conteúdo pessoal, não tece nenhum juízo de valor contra o menor e a
genitora, de tal sorte que a manifestação do conteúdo objetivo do laudo (o
fato do autor da publicação não ser o pai biológico do menor), é, antes, um
desabafo e mesmo que constando expressamente o nome do menor, o fato é
que foi dirigida a um grupo restrito de pessoas habilitadas a seguir as
postagens do autor Facebook, não caracterizando os elementos do ato ilícito,
em especial o nexo de causalidade entre a agressão e a lesão moral
(humilhação, dor, angústia, constrangimento social e perturbação psíquica).
É este também o entendimento do Dr. Promotor de Justiça.
Dr. ANTÔNIO SIMINI JUNIOR (fls. 111/115), ora adotado como parte
integrabte deste Julgado: “[...] A indenização por dano moral se justifica pela dor,
que não se pode ter como caracterizada pela situação narrada nos autos.
(...)
No caso em exame, a publicidade do resultado do exame de DNA
levada a efeito pelo requerido em rede social não se revela fato gerador de dor íntima e
profunda passível de gerar o direito ao recebimento de indenização.
Isso porque, conforme asseverado pelo órgão do Ministério
Público em Primeiro Grau, 'os comentários feitos pelo réu em sua rede social, mais cedo
ou mais tarde, seriam de conhecimento do grupo em comum das partes, tratando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002232-76.2019.8.26.0268 -Voto no 26891
5
assim, de mero desabafo'.
O evento caracteriza mero dissabor da vida cotidiana, que não
gera danos morais indenizáveis”.
Assim o pedido do autor era mesmo improcedente.
Para fins de prequestionamento, observo que a solução
da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada
interpretação à legislação invocada pelas partes, despicienda a menção
explícita de dispositivos uma vez encontrada a fundamentação necessária,
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator